Tribunal: TJDFT
Processo: 0743924-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0743924-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO LED AGUAS CLARAS - SUBCONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL OFFICE AGRAVADO: ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. D E S P A C H O Compulsando os autos do presente recurso, verifica-se que houve expressa manifestação das partes sobre o interesse em suspender o processo para tentativa de autocomposição do conflito em 10/11/2023 (ID 53358075), tendo sido deferida a suspensão pelo prazo de 30 (trinta) dias (ID 53916555). Decorrido esse período, não houve qualquer manifestação das partes (IDs 55877417 e 55939585). Em consulta aos autos do processo de referência (no 0718783-64.2023.8.07.0020), observa-se que na Réplica do Autor, datada de 19/2/2024, foi formulado pedido de suspensão por 30 (trinta) dias para tentativa de autocomposição (ID 186913187, na origem). Nesse contexto, intime-se o Recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se foi possível a autocomposição e se ainda possui interesse no julgamento do presente Agravo de Instrumento. Após, retornem-se os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator